Tribunal: TJBA
Processo: 8049742-03.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-09-20
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8049742-03.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: ALDO DE JESUS COSTA e outros

Advogado(s): ALDO DE JESUS COSTA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE UBAITABA -BA

Advogado(s):

ACORDÃO

HABEAS CORPUS
. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUGA APÓS O FATO CRIMINOSO.
PRISÃO PREVENTIVA.
ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECRETO CONSTRITIVO DE LIBERDADE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO VERIFICADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
I
NADEQUAÇÃO DAS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES.
ORDEM DENEGADA.

1. O Paciente, após o crime, empreendeu fuga e não foi localizado, tomando rumo ignorado, não tendo sido localizado mesmo após as investigações policiais até então.

Fica evidenciando, para a segurança da aplicação da Lei Penal, que a simples fuga ou evasão do acusado, por si só, justifica a sua segregação, para assegurar a marcha processual.

2. Muito embora o impetrante junte aos autos cópia de documento de consulta médica e na cidade de Ilhéus, o documento não possui força o bastante para afastar o fato de se evadido do distrito da culpa, pois, nos autos não há qualquer comprovação de que o paciente, atualmente, possuía domicílio/residência no estado da Bahia. Conforme dito acima, há notícias nos autos de que se evadiu do distrito da culpa há mais de 05 (cinco) anos.

3. Lado outro, verifica-se que o recluso é réu JEFFERSON DE JESUS SANTOS (CPF: 066.867.875-58) em outros 02 (dois) processos que tramitam nesta comarca por crimes, dentre eles, os autos nº 0000364-77.2019.8.05.0264 (tráfico de drogas – Art. 33 da Lei 11.343/2006) e autos nº 0000542-26.2019.8.05.0264 (homicídio tentado – Art. 121 do CP).

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
HABEAS CORPUS
N
º

8049742-03.2024.8.05.0000
, da Vara de Criminal da Comarca de Ubaitaba/Ba, tendo como impetrante
ALDO DE JESUS COSTA

OAB/
BA
73.895
,
e como paciente
JEFERSON DE JESUS SANTOS
.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DENEGAR a ordem.